Tribunal: TJMT
Processo: 1027209-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1027209-46.2020.8.11. 0000
IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS.
PACIENTE: HUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI.
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Marcos Pinto dos Santos, em favor de Huan Pabblo Arruda Nascimento Davi, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De início, narra o Impetrante que o paciente foi preso no dia 10 de dezembro, pela suposta prática do crime, capitulado no art. 33, caput da Lei 11.343/06, sem quaisquer provas robustas capaz de incriminá-lo ou de ter o condão de sustentar a acusação imposta.
Registra que, houve abuso de autoridade na condução da prisão do paciente, uso ilegal de algemas e invasão do domicílio fora do horário permitido por lei.
Aduz que, a prova juntada aos autos foi obtida mediante tortura, resultando na teoria dos frutos da árvore envenenada, de modo que, quando no processo só existe provas ilícitas, originais ou derivadas, é o caso de se decretar a nulidade do feito.
Alega que, paciente é réu primário, possui residência fixa, de boa família, trabalhador, bem como não decorre em nenhum perigo para a investigação criminal, tampouco decorre em perigo para a ordem pública.
Diante desse contexto, argumenta que, em que pese tecnicamente não alterar a materialidade delitiva, porquanto, de uma forma ou de outra, a substância entorpecente fora encontrada na casa do paciente, deve-se ter em mente que os policiais mentiram nos seus depoimentos, quando afirmam que o acusado possui ligação com facções criminosas, imputando-lhe a prática de pertencer à organização criminosa.
Por fim, defende a existência dos requisitos legais para a concessão da liminar, com a consequente revogação da prisão preventiva, com a substituição de medidas cautelares diversas.
Pontua que, a plausibilidade jurídica do pedido encontra-se devidamente caracterizada pela fundamentação exposta e o periculum in mora consubstanciado no fato do paciente estar preso, sem provas suficientes de autoria do crime, sendo vítima do conhecido abuso de autoridade.
Por essas razões, requer, liminarmente, a restituição da liberdade do Paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura sob o prisma de que a prisão é ilegal e não trará qualquer prejuízo ao andamento normal das investigações em curso, além de entender presentes os requisitos ensejadores da liminar pleiteada.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Marcos Pinto dos Santos, em favor de Huan Pabblo Arruda Nascimento Davi, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Após análise dos autos, observa-se que o Magistrado a quo justificou a prisão preventiva, nos seguintes termos:
Verifica-se que a prisão em flagrante resultou, em razão da localização das drogas, na residência do réu, ante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, oriundo da 7a vara criminal da comarca de Cuiabá-MT, nos autos n. 1005634-50.2020.8.11.0046, uma vez que o flagrando encontra-se envolvido com organização criminosa, o que gera indícios razoáveis de pertencimento a organização criminosa. Ademais, consta no APF relatório de investigação do GAECO (PIC n. 001/2020/GAECO-BG), informando, expressamente, o pertencimento do flagrado à organização criminosa. [Destaquei].
Pois bem.
Conclui-se que, o Magistrado de Primeiro Grau, sopesou a decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da natureza do ato praticado.
É cediço que para a concessão de habeas corpus, é necessária a comprovação de ausência dos requisitos da prisão preventiva estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
A meu ver, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos, os quais revelam a necessidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação, especialmente, porque há indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa.
Em que pese os argumentos do Impetrante, é certo que, a primariedade, os bons antecedentes, a ocupação lícita e a residência fixa no distrito da culpa não são garantidores de eventual direito à liberdade provisória, se a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos, como é o caso dos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 2. Estando a impetração desacompanhada de documentos comprobatórios das irresignações defensivas, inviável a análise das questões por este Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 308924 / SP Agravo Regimental no Habeas Corpus 2014/0295831-4, Relator(a) Ministro Ribeiro Dantas (1181), Órgão Julgador, T5 - Quinta Turma, Data do Julgamento 14/02/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 17/02/2017). [Destaquei]
A propósito, se extrai do (RHC 109.548/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
Em relação à negativa de autoria, ao argumento de que a prova juntada aos autos foi obtida mediante tortura, ressalto que a estreita via do habeas corpus não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução.
Com essas considerações, nota-se que, não é possível vislumbrar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ou desídia ocasionada pelo Juízo impetrado, de modo que, manutenção da medida é impositiva, vez que se faz necessário um exame mais acurado da questão após as judiciosas informações a serem prestadas pela autoridade, ora apontada como coatora.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Após, distribua-se na forma regimental e abra-se vista à i. PG
Cuiabá, 28 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista